Tribunal: TJSP
Processo: 0018007-26.2006.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– Município de Pirapora do Bom Jesus – IPTU (exercícios de 2002 e 2003) – Prescrição intercorrente – Insurgência do exequente – Não Acolhimento – Prescrição verificada – Execução paralisada por inércia do Município em fazer a distribuição do mandado de penhora e arresto e acompanhamento do tramite da citação em outra Comarca, informando ao Juízo acerca do seu

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– Município de Pirapora do Bom Jesus – IPTU (exercícios de 2002 e 2003) – Prescrição intercorrente – Insurgência do exequente – Não Acolhimento – Prescrição verificada – Execução paralisada por inércia do Município em fazer a distribuição do mandado de penhora e arresto e acompanhamento do tramite da citação em outra Comarca, informando ao Juízo acerca do seu cumprimento – Decurso do prazo de mais de 8 anos sem diligências para satisfação do crédito – Sentença mantida – Recurso não provido.